Tribunal: TJSP
Processo: 1025564-86.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Taxa de juros. Abusividade não demonstrada.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por não se mostrar exagerada, ictu

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Taxa de juros. Abusividade não demonstrada.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por não se mostrar exagerada, ictu oculi, cumpria ao autor demonstrar a extravagante divergência entre a taxa cobrada pelo réu e a média praticada no mercado ou a efetivamente contratada, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior. Desse ônus, porém, não se desincumbiu.

Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. O valor cobrado pelo réu está dentro do limite máximo permitido pelo Banco Central para o período que o contrato foi firmado.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Tarifa de avaliação do bem.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a cobrança não seja excessiva. In casu, verifica nos autos a comprovação do serviço.

Repetição do indébito. Não configuração.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.

Apelação não provida.